Tribunal: STF
Processo: HC 246594
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 869.620/SP, assim ementado (eDOC 3, p. 246):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO FLAGRANTE. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DAS PROVAS. TEMAS NÃO DEBATIDOS NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. As alegações trazidas na inicial do habeas corpus, referentes à nulidade das provas, não foram levadas para apreciação pelo Tribunal de origem, no julgamento do recurso de apelação, que se limitou a analisar somente a matéria referente à dosimetria da pena, o que obsta a análise por este Tribunal Superior de Justiça, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Precedentes. 



    2. Agravo regimental desprovido.



    Narra o impetrante, em suma, que: a) o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime fechado, posteriormente reduzida pelo Tribunal local; b) em habeas corpus dirigido ao STJ, a Corte negou a preliminar de nulidade da busca pessoal e domiciliar, sob a alegação de que a matéria não teria sido submetida ao TJSP, e concedeu a ordem para reduzir a pena imposta; c) o constrangimento ilegal decorre da ilegalidade da busca domiciliar e pessoal sem a existência de fundadas razões para as diligências, com base apenas na “atitude suspeita”, o que pode ser verificado de plano para fazer cessar a coação ilegal sofrida; d) o paciente “foi supostamente flagrado na garupa de uma motocicleta e não envolvido na venda de entorpecentes”, além do mais, “não havia qualquer informação ou investigação em curso relacionada ao acusado”; e) a suposta autorização da genitora do acusado aos policiais para adentrarem na residência não foi devidamente comprovada; f) “a mera familiaridade do acusado nos meios policiais não constitui motivo suficiente para justificar uma abordagem e busca”.



    Em razão do exposto, pugna pelo reconhecimento da nulidade da busca “que desencadeou todas as demais provas, declarando a nulidade das provas obtidas de forma ilegal e arbitrária durante a abordagem, por ausência de fundada suspeita, absolvendo-se o réu, com base no artigo 386, inciso IV do Código de Processo Penal, em consequência à insuficiência probatória”.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128.693 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14.10.2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86.367, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30.09.2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente